Tribunal: STF
Processo: HC 227311
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2023, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Anderson Kochoruba, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na Sessão Virtual encerrada em 17.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 786.286/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, 
(Inquérito Policial n. 5107068-40.2022.8.24.0023/SC), em 10.10.2022, pela apontada prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo sido a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada no dia 11.12.2022, Pelo juízo da Quarta Vara Criminal de Florianópolis/SC (fls. 23, e-doc. 3). 



    3. Em 11.10.2022, o paciente foi denunciado, juntamente com a corré Géssica Puton, liberada provisoriamente na mesma data (fl. 31, e-doc. 3), porque, “unidos pelo mesmo propósito, traziam consigo e transportavam, tudo para fins de tráfico, 151,9g (cento e cinquenta e um gramas e nove decigramas) de ‘maconha’ e 50,7g (cinquenta gramas e sete decigramas) de ‘cocaína’, conforme Auto de Constatação n. 000414/2022 (E2, P_FLAGRANTE1, fl. 28), sem autorização e em desacordo com determinação legal” (fls. 6-7, e-doc. 3).



    4. Recebida a denúncia (Ação Penal n. 5107362-92.2022.8.24.0023), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5061814-16.2022.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator o Desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza. Indeferida a liminar em 28.10.2022, a ordem foi denegada pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal catarinense, em 17.11.2022 (fls. 4-7 e 22-23, e-doc. 5). 



    5. Contra esse acórdão impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 786.286/SC, tendo sido indeferida a liminar em 21.11.2022, pelo Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (e-doc. 9). Em 15.2.2023, prestadas as informações requisitadas, o Ministro Messod Azulay Neto não conheceu da impetração, sob os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Em relação ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa e consequente relaxamento da prisão cautelar do paciente, ‘Na linha dos precedentes desta Corte, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar por meio do juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.’ (AgRg no HC n. 500.217/RJ, Quinta turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 30/04/2019, grifei). 



    Quanto a alegação de ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Ilustrativamente: ‘não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016). 



    Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’, aplicável à presente hipótese que trata de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso próprio” 
(e-doc. 8).



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, na Sessão Virtual encerrada em 17.4.2023, no julgamento do agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. PRAZO QUE NÃO POSSUI FATALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGAS APRENDIDAS NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Em relação ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa e consequente relaxamento da prisão cautelar do paciente, ‘Na linha dos precedentes desta Corte, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar por meio do juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.’ (AgRg no HC n. 500.217/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 30/04/2019, grifei). 



    III - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    IV - Não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Ilustrativamente: ‘não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)’ (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016). 



    V - Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’, aplicável à presente hipótese que trata de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso próprio. 



    VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-3, e-doc. 10).



    6. Esse o acórdão objeto deste habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam “que a decisão objurgada consubstancia ilegalidade manifesta, consistente na decretação da prisão preventiva em desfavor do ora Paciente, privando-o de seu status libertatis por meio de fundamentação, data venia, incoerente, ilegal e genérica” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alegam inexistência de periculum libertatis, afirmam “que o ora Paciente é primário1, possui núcleo forte de família, residência fixa e detém trabalho fixo e lícito: a) O ora Paciente é primário – apesar de possuir um processo em andamento, este não possui trânsito em julgado, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo; b) Possui endereço fixo na cidade de Florianópolis, inserto à Travessa Magnólia Branca, s/n (ao lado da casa de n. 41), Campeche, CEP 88.066-170, sendo o mesmo informado desde o início do processo; c) Possui trabalho lícito como barbeiro na Barbearia Dom Rauhã, localizada no endereço Rodovia Francisco Tomaz dos Santos, n.1491, bairro Morro das Pedras, Florianópolis/SC” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Ressaltam que “não foi apreendido nenhum apetrecho que fizesse referência ao delito de tráfico de drogas e conforme parte do termo de exibição e apreensão colacionado acima o entorpecente apreendido não estava fracionado, corroborando assim com a versão do Paciente informada desde o início aos Agentes Públicos, qual seja que a maconha era para seu consumo e a cocaína para o consumo de um amigo seu” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirmam ser “[i]narredável que o ora Paciente não oferece qualquer tipo de risco, a instrução processual, de reiteração criminosa e eventual aplicação da lei penal, tampouco à sociedade, sendo a sua prisão preventiva uma verdadeira pena de forma antecipada nestes autos” (fl. 12, e-doc. 1).



    Asseveram que “a quantidade por si só, desacompanha de outros elementos capazes de indicar eventual risco à ordem pública, não pode servir de fundamento para decretação e manutenção da prisão cautelar, conforme entendimento exposto pela Sexta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça” 
(sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Argumentam “que a mera referência da gravidade abstrata do crime não é critério suficiente para demonstrar o risco à ordem pública, já que esse tipo de levantamento somente é feito a partir de elementos concretos que demonstrem o iminente e efetivo perigo à ordem pública advindo da prática daquele crime” 
(fl. 14, e-doc. 1).



    Destacam que “o suposto delito de tráfico de drogas não se reveste de violência ou de grave ameaça. Inexiste, ademais, demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, de modo que nenhuma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal se encontra preenchida” (fl. 35, 
e-doc. 1).



    Realçam a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade e anotam que “o caráter instrumental, excepcional e proporcional da prisão cautelar deve ser levado em consideração de modo ainda mais categórico na conjuntura atual, ante a crise mundial da Covid-19, de modo que ‘o exame da necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar’” (fl. 16, e-doc. 1).



    Ponderam que “a conduta supostamente perpetrada pelo Paciente, portanto, não se reveste de qualquer característica de maior gravidade que a já censurada em lei, no próprio tipo penal e na pena privativa de liberdade prevista em seu preceito secundário, não justificando, pois, a perpetuação da segregação cautelar” baseada em decreto “fundamentado de forma genérica, na necessidade de assegurar a ordem pública – considerando que o ora Paciente é primário e possui excelentes predicados pessoais; residência fixa, trabalho lícito e núcleo forte de família”  (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Salientam a “possibilidade e pertinência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 18-19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento 
fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do ora Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem – ainda que de ofício –, para o fim de: 



    a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; 



    b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; e 



    c) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    d) Alfim, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem” (fls. 22-23, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração está prejudicada.



    Em 13.4.2023, o paciente foi condenado pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca da Capital/SC, que, em 28.4.2023, acolhendo embargos declaratórios opostos pela defesa do paciente, supriu omissão da sentença condenatória, computando a detração nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, e fixou o regime aberto para o início do cumprimento da pena, determinando a expedição de alvará de soltura, em conformidade com a movimentação registrada no evento 192 da Ação Penal n. 5107362-92.2022.8.24.0023 no E-Proc:



    “Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão/obscuridade da sentença do evento 165 com relação ao benefício previsto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, nos termos acima especificados e, consequentemente, fixar o regime inicial aberto para resgate da reprimenda.



    2. Por consequência, tendo em vista a natureza e o quantum da pena aplicada, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Assim sendo, REVOGO a prisão preventiva do acusado.



    Expeça-se alvará de soltura em favor de ANDERSON KOCHORUBA, se por outro motivo não estiver preso.



    3. Intimem-se” (disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina). 



    8. Consta do sítio do Conselho Nacional de Justiça na internet, no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o Registro Judiciário Individual (RJI) n. 213806324-70, em nome do paciente, com o status “em liberdade” e alvará de soltura registrado em 28.4.2023.



    9. Sobre a prejudicialidade do habeas corpus em decorrência de nova decisão pela qual se determina a soltura do paciente, confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar o prejuízo do recurso ordinário constitucional” (RHC n. 135.558, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 31.8.2018).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ABSOLVIÇÃO E SOLTURA DO PACIENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A absolvição e soltura do Paciente pelo Juízo de primeiro grau prejudicam a impetração na qual se alegou excesso de prazo e ausência de fundamentação cautelar idônea para a prisão preventiva, dada a perda superveniente de objeto. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 94.801, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.9.2014).



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora